Tribunal: STF
Processo: HC 66698
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSAO DE CONCESSÃO
DE 'HABEAS CORPUS'.
- PEDIDO ORIGINARIO QUE, QUANTO A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA, E SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO
FOI UTILIZADO, INCIDINDO, ASSIM, A VEDAÇÃO DA PARTE FINAL DO
ARTIGO 119, II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- EXTENSAO DE CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' INCABIVEL PORQUE
BASEADA EM CIRCUNSTANCIAS PESSOAIS DA PESSOA POR ELA BENEFICIADA.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDO.